Tribunal: TJMT
Processo: 0021528-38.2010.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0021528-38.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.756.149/0001-03 (AGRAVADO), CLAUDIO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 068.415.618-05 (ADVOGADO), LUCIANO AMORIM DA SILVA - CPF: 120.572.508-30 (ADVOGADO), LAIS DE MELO SILVEIRA - CPF: 399.115.118-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DERIVADOS DE PETRÓLEO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. FATOS GERADORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 124584002600009200817 e a inexigibilidade do crédito tributário dele decorrente, por violação ao princípio da irretroatividade tributária, em razão de fato gerador ocorrido em março de 2003.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exigência de crédito tributário baseado em normas supervenientes ao fato gerador, à luz do princípio da irretroatividade previsto no art. 150, III, a, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração fundamentou-se em normas (Convênio ICMS 03/99, cláusula 19-A, e arts. 308-A e 308-B do RICMS/MT) que somente entraram em vigor após o fato gerador (março de 2003), configurando ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade tributária.

4. A retroatividade excepcional prevista no art. 106 do CTN não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de norma interpretativa nem benéfica ao contribuinte.

5. Inexistente prova de omissão ou fraude pela empresa, tampouco recolhimento indevido, não se legitima a cobrança do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da irretroatividade tributária veda a exigência de tributo com base em norma editada após o fato gerador. 2. Normas supervenientes não podem fundamentar autuação fiscal quando inexistentes à época da ocorrência do fato gerador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, a; CTN, art. 106.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.156, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 24.06.2014; TJ-MT, Apelação Cível n.º 0038132-06.2012.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra
decisão monocrática
proferida em ID 291366877, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na origem, a empresa
RUFF CJ Distribuidora de Petróleo Ltda.
, ora agravada,
ajuizou
Ação Declaratória
com o objetivo de obter a declaração de nulidade do
Auto de Infração nº 124584002600009200817
, vinculado ao Processo Administrativo nº 12248/08, bem como a inexigibilidade do crédito tributário a ele atrelado.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do referido auto de infração e declarando inexigível o crédito tributário dele decorrente, fundamentando-se na aplicação retroativa de normas tributárias (
vide
sentença acostada em ID 252793191).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em ID 252793193, sustentando que a empresa agravada não cumpriu obrigações acessórias previstas no inciso I e art. 17-G, ambos da Lei Estadual nº 7.098/98, notadamente a inscrição estadual e o recolhimento antecipado do ICMS devido, especialmente considerando o regime da substituição tributária aplicável a operações com derivados de petróleo.

A decisão monocrática de ID 291366877, ao apreciar a apelação, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau ao entender que o Auto de Infração se baseou em normas supervenientes ao fato gerador ocorrido em março de 2003, afrontando, assim, o princípio da irretroatividade tributária previsto no art. 150, III, a, da Constituição Federal.

Em face dessa
decisum
, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente
agravo interno (ID 292642864)
, reiterando os argumentos de validade do auto de infração, defendendo a aplicação das normas estaduais e de convênios interestaduais, além da legalidade do lançamento tributário por descumprimento de obrigações acessórias.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Examinando detidamente os autos, observa-se que o cerne da controvérsia reside na legalidade do Auto de Infração nº 124584002600009200817, lavrado pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da empresa RUFF CJ Distribuidora de Petróleo Ltda., cuja nulidade foi declarada em primeiro grau, decisão mantida em sede de apelação.

O Estado agravante sustenta que a empresa agravada não cumpriu obrigações acessórias impostas pela legislação estadual (Lei nº 7.098/98), especialmente a inscrição estadual e a apresentação de documentos relativos à substituição tributária, defendendo a validade do lançamento tributário.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID
291366877 que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo juiz
a quo
.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão objurgada acima citada:

“(...).

É o relatório.

Decido.

O recurso visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração NAI 124584002600009200817, vinculado ao processo administrativo n. 12248/08, bem como declarou a inexigibilidade do crédito tributário vinculado ao referido auto de infração, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 150, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir tributos relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os tenha instituído ou majorado. Em regra, portanto, a lei tributária não possui efeito retroativo.

Contudo, o artigo 106 do Código Tributário Nacional (CTN) admite, de forma excepcional, a aplicação da lei tributária a fatos pretéritos, nas hipóteses a seguir delineadas:

Art. 106 do CTN
– A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I – Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II – Tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que o ato não tenha sido fraudulento nem tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato.

Dessa forma, o inciso I contempla a hipótese de leis meramente interpretativas — que não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas esclarecem normas preexistentes. Um exemplo clássico é o artigo 3º do CTN, que define o conceito de tributo.

Já o inciso II prevê hipóteses de retroatividade benéfica, similares às previstas no Direito Penal, tais como a abolitio criminis (quando o novo texto deixa de caracterizar o ato como infração), desobrigação de condutas acessórias não fraudulentas e substituição de penalidade por outra mais branda.

No caso concreto, observa-se que o Auto de Infração n.º 124584002600009200817 fundamentou-se nas seguintes normas: cláusulas nona, décima, décima terceira, décima nona e décima nona-A do Convênio ICMS 03/99; artigos 308-A, 308-B e 308-D do RICMS; e artigo 17, incisos X e XI, da Lei n.º 7.098/98.

Entretanto, constata-se que a cláusula décima nona-A foi acrescida ao Convênio ICMS 03/99 apenas em 15/10/2003, por meio do Convênio ICMS 73/03; Os artigos 308-A e 308-B do RICMS foram incluídos apenas com a edição do Decreto n.º 1.453/2008, com efeitos retroativos a 01/07/2008.

O fato gerador, contudo, deu-se em março de 2003, momento em que tais normas ainda não se encontravam em vigor, configurando, portanto, ofensa ao princípio da irretroatividade tributária.

Dessa forma, nos termos do entendimento do STF, bem como do preconizado pela Constituição Federal, não se pode permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, tendo em conta o princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF), vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM LEI POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEI QUE REPETE O CONTEÚDO DE LEI ANTERIOR, VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE LEI A FATOS GERADORES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXECUTADO. NECESSIDADE DO EXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 E OFENSA INDIRETA À CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
É inconstitucional permitir que lei que institua tributo seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF)
. II – Lei nova que repete o conteúdo de lei anterior, quanto à previsão de tributo, dispensa a obediência às regras da anterioridade tributária, mas os fatos geradores são regidos dentro do período de vigência da cada norma. III – A verificação do atendimento aos requisitos de validade da CDA e da existência de prejuízo para o executado no caso concreto depende da reanálise dada ao conjunto fático-probatório dos autos e do exame de normas infraconstitucionais. Inviabilidade do extraordinário. Súmula 279 do STF e ofensa indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 776156 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/6/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-157 DIVULG 14-8-2014 PUBLIC 15-8-2014). (Destaquei)

De igual modo, há precedentes no mesmo sentido de que é inconstitucional permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, tendo em conta o princípio da irretroatividade previsto no art. 150, III, a, da CF. (RE 242.688-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ARE 660.173-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 2.588/DF e RE 429.132-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 578.372-AgR/SC e Re 266.602/MG,Rel. Min. Ellen Gracie; RE 319.254-AgR/CE, Rel. Min. Eros Grau; RE 235.858/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 204.133/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa; RE 218.182/PE, Rel. Min. Moreira Alves).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte no sentido de que, configura lesão ao princípio da irretroatividade tributária a cobrança de tributo atrelado a fato gerador anterior à vigência da norma que o instituiu, tornando inexigível o respectivo crédito:

“A lei que institua tributo não pode ser aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF).” (TJ-MT, Apelação Cível n.º 0038132-06.2012.811.0041, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 10/05/2021).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM LEI POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Nos termos do entendimento do STF, a lei que institua tributo não pode ser aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF).

2- No presente caso, os fatos geradores ocorrem ao longo do ano de 2007 e os artigos que embasaram a autuação em 1º de agosto de 2008, por força do Decreto nº 1.464 DE 22/07/2008, de modo que, não se pode permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, tendo em conta o princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF).

(N.U 0028878-77.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020) (destaquei)

Diante do exposto, resta evidente a nulidade da autuação fiscal que se baseia em norma jurídica editada posteriormente ao fato gerador, sob pena de afronta direta à Constituição Federal e ao CTN.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.
” (Sic – original com destaques)

Conforme se vê da decisão objurgada, restou incontroverso nos autos que o
fato gerador
das operações ocorreu em
março de 2003
, ou seja, época em que
não estavam vigentes
as normas que embasaram o auto de infração, notadamente:

- Cláusula 19-A do Convênio ICMS 03/99, incluída apenas em 15/10/2003, por meio do Convênio ICMS 73/03;

- Artigos 308-A e 308-B do RICMS/MT, inseridos somente pelo Decreto nº 1.453/2008, com efeitos retroativos a 01/07/2008.

Nos termos do
art. 150, III, a, da Constituição Federal
, é vedado exigir tributos relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os tenha instituído ou majorado, princípio este reiteradamente confirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e também deste Tribunal.

A retroatividade de norma tributária somente é admitida de forma excepcional, nos termos do
art. 106 do CTN
, o que não se verifica no presente caso, pois não se trata de norma interpretativa nem benéfica ao contribuinte.

O Estado não logrou demonstrar que as obrigações acessórias cobradas já existiam em 2003, nem tampouco comprovou recolhimento indevido ou dolo por parte da empresa agravada. Ao contrário, a aplicação de normas posteriores configura manifesta afronta à Constituição, tornando inexigível o crédito tributário decorrente.

O agravo interno, portanto, não infirma os fundamentos da decisão agravada, nem apresenta qualquer elemento novo que justifique sua reconsideração. O que se verifica é a mera reiteração dos argumentos já analisados e refutados.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pelo Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração e a inexigibilidade do crédito tributário respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025